Tribunal: STF
Processo: HC 73788
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA
ANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA
DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PROVA TESTEMUNHAL COMPLEMENTAR À
DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
        I - O tópico relativo à ilicitude das provas não foi suscitado
na apelação. Não deve o Supremo usurpar a competência das instâncias
penais ordinárias. Pedido, no ponto, não conhecido.
        II - As infrações cometidas após o advento da Lei 8.137/90 são
suficientes para justificar a aplicação da pena tal como estipulada.
Ausência de ilegalidade.
        III - A alegação de que os testemunhos dos fiscais de tributos
estaduais não têm valor probatório foi corretamente afastada pelo
tribunal de origem: cuida-se de prova complementar à documental,
contra a qual não há suspeita.
        Pedido indeferido na parte em que conhecido.